Tribunal: TJMT
Processo: 1034669-53.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034669-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ODETE PEREIRA DA CUNHA MOTA - CPF: 242.307.402-63 (APELADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Odete Pereira da Cunha Mota, declarou a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato de empréstimo consignado nº 304186706, condenou à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, à indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além do pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se está prescrita ou decadente a pretensão de anulação do contrato e restituição dos valores; (ii) estabelecer se houve contratação válida do empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos; (iv) analisar a possibilidade de compensação de valores entre os descontos realizados e a quantia supostamente recebida; (v) avaliar a necessidade de minoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição é afastada por se tratar de relação de trato sucessivo, com termo inicial no vencimento da última parcela, e por inexistirem elementos para o reconhecimento da decadência, pois os descontos permanecem ativos.

4. O banco, réu na ação, não comprova a regular contratação, apresentando apenas comprovante de transferência bancária sem documento contratual assinado, o que inviabiliza o reconhecimento de vínculo jurídico entre as partes.

5. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC, exige a comprovação do fato do serviço e do nexo de causalidade, não evidenciados nos autos de forma suficiente a justificar o desconto realizado.

6. A ausência de prova de situação vexatória, exposição pública ou constrangimento pessoal afasta o dever de indenizar por danos morais, pois a mera cobrança indevida não gera, por si só, abalo moral indenizável.

7. Presume-se o recebimento do valor de R$ 254,53, indicado no comprovante bancário, na ausência de prova em sentido contrário, sendo juridicamente adequada a compensação com os valores descontados, a ser apurada em liquidação de sentença.

A exclusão da indenização por danos morais não altera a sucumbência, pois o pedido principal — declaração de nulidade contratual — foi acolhido integralmente, mantendo-se o banco como único sucumbente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de empréstimo consignado é nulo quando não comprovada a celebração por meio de documento assinado ou outro meio idôneo de validação.

2. A cobrança de valores com base em contrato inexistente é indevida e impõe a restituição simples dos montantes descontados, autorizada a compensação com eventual valor recebido.

3. A mera cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo moral relevante, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Odete Pereira da Cunha Mota em face de Banco BMG S.A., perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

O magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Odete Pereira da Cunha Mota em desfavor de Banco BMG S.A., para:

“a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 304186706 e, consequentemente, a inexigibilidade de qualquer débito dele oriundo;

b) Condenar a requerida, a restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

c) Condenar a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d) Condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

O apelante em suas razões (ID. 310940375 - ID de origem 202708841) sustenta que a sentença merece reforma por
error in judicando
, alegando que comprovou a idoneidade da contratação e a concessão de crédito. Argumenta que a apelada firmou contrato de empréstimo consignado nº 304186706 em 20/08/2020, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 6,00, no valor total de R$ 254,53, tendo sido o valor disponibilizado por transferência bancária para conta de titularidade da apelada, conforme comprovante anexado aos autos.

Defende a inexistência de indébito e impossibilidade de restituição de valores, afirmando que a relação contratual entre as partes é válida e que condenar o apelante à restituição dos valores descontados contribuiria para o locupletamento sem causa da apelada, já que houve comprovada disponibilização de crédito.

Argumenta pela inexistência de danos morais, sustentando que não houve falha na prestação do serviço, prática de ato ilícito ou prova de má-fé, não tendo a apelada demonstrado como sua moral ou psique teriam sido abaladas, tratando-se de mero dissabor.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, por considerá-lo exorbitante e não condizente com as decisões de casos similares, citando precedente do TJMT que fixou indenização em R$ 2.000,00 em caso análogo.

Requer ainda a minoração dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, alegando que o percentual se mostra excessivo considerando o proveito econômico obtido, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido.

Por fim, na hipótese de manutenção da declaração de nulidade do contrato, postula pelo acolhimento da compensação de valores e retorno ao status quo ante, com base no art. 182 do Código Civil, para que seja determinada a restituição dos valores recebidos pela apelada e consequente compensação com eventual condenação.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente a ação ou, subsidiariamente, excluir a condenação em danos extrapatrimoniais ou reduzir o quantum indenizatório, minorar os honorários advocatícios e autorizar a compensação dos valores disponibilizados à apelada.

Contrarrazões sob ID. 310940378 - ID de origem 206023960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ODETE PEREIRA DA CUNHA MOTA, ora apelada, em face de BANCO BMG S.A, ora apelante, na qual a autora busca a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte autora e apelada, narrou ser beneficiária de aposentadoria por idade junto ao INSS, alega ter notado descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 66,60, referentes a um empréstimo consignado com o Banco BMG no valor de R$ 504,00, o qual afirma nunca ter contratado. Sustenta que já foi vítima de fraude similar anteriormente envolvendo a mesma instituição financeira, situação que resultou em condenação judicial favorável a ela no processo nº 1000837-97.2021.8.11.0041.

O Banco BMG S.A. apresentou contestação alegando que a autora contratou o empréstimo consignado nº 304186706 em 20/08/2020, no valor de R$ 254,53, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 6,00, e que o valor foi devidamente creditado na conta de titularidade da autora. Em preliminar de mérito, arguiu a prescrição trienal da pretensão de restituição dos valores. No mérito, alegou que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova e que a mera cobrança não configura dano moral.

Em decisão saneadora, o juízo rejeitou a preliminar de prescrição, aplicando o prazo quinquenal do artigo 27 do CDC. As partes manifestaram desinteresse na produção de novas provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

O magistrado sentenciante reconheceu a relação de consumo entre as partes, aplicando o CDC e a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Considerou que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato válido, pois apenas juntou comprovante de transferência eletrônica, sem apresentar o instrumento contratual assinado pela autora.

O juízo concluiu que os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram ilegítimos, configurando falha na prestação do serviço. Determinou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição simples dos valores descontados e a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Nesse panorama, os pontos controvertidos recursais consistem na ocorrência de prescrição, na validade do contrato de empréstimo consignado nº 304186706, comprovada segundo o apelante pela transferência bancária realizada à conta da apelada; na inexistência de indébito e consequente; na ausência de danos morais; subsidiariamente, na necessidade de redução do quantum indenizatório, e na aplicação do princípio do status quo ante com compensação dos valores recebidos pela apelada em caso de manutenção da nulidade contratual.

Com relação a prescrição suscitada
, importante constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, que ainda não ocorreu.

Quanto à decadência
, de igual forma, é cediço que os descontos realizados pela instituição bancária se renovam mensalmente, por isso, não há que se falar em consumação do direito alegado, pois o contrato ainda está vigente.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. (TJ-MT 10300163320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (g.n).

Logo, não há que se falar em prescrição ou decadência, mesmo que parcial, pois apesar da contratação realizada há muitos anos, as prestações continuaram a ser debitadas até os dias atuais.

Rejeito
as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora afirmou ser aposentada e receber seu benefício por meio do Banco Bradesco S/A, onde identificou descontos mensais de R$ 66,60 sem sua autorização. Ao buscar esclarecimentos no banco e no INSS, foi informada de dois empréstimos consignados em seu nome, um com o Banco BMG S.A. no valor de R$ 504,00 e outro com o Banco Master S.A. no valor de R$ 1.149,58, os quais afirma jamais ter contratado.

Por sua vez, a instituição apelante, no exercício de seu ônus probatório, limitou-se a apresentar um único comprovante de transferência bancária em favor da parte autora, (ID. 310940356) no valor de R$ 254,53, o qual, por sua singeleza, revela-se insuficiente para legitimar os descontos realizados a título de empréstimo. Tal valor, presumivelmente composto por encargos, juros e demais acréscimos típicos de um mútuo oneroso, carece de respaldo documental que evidencie a regular celebração contratual entre as partes.

Ausente o instrumento contratual ou qualquer outro elemento idôneo que comprove a anuência da autora à contratação, impõe-se a manutenção da sentença de origem que declarou a inexistência jurídica da relação obrigacional, por evidente ausência dos pressupostos de validade exigidos pelo ordenamento.

Assim, a cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Todavia, é de se observar que a parte autora não logrou êxito em comprovar a inexistência de recebimento dos valores transferidos, tampouco demonstrou não ser titular da conta bancária indicada no comprovante apresentado.

Diante da ausência de prova em sentido contrário, presume-se que o montante de R$ 254,53, de fato, foi por ela recebido, razão pela qual se impõe o reconhecimento do valor como crédito efetivamente percebido. Nesse contexto, ainda que declarada a inexistência da relação contratual, mostra-se juridicamente adequada a autorização para compensação dos valores transferidos, a fim de evitar o indevido enriquecimento sem causa da parte autora, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações obrigacionais.

Trata-se, assim, de típica hipótese em que a liquidação de sentença se apresenta como instrumento processual adequado à apuração aritmética do saldo remanescente, a partir do cotejo entre os valores efetivamente descontados e aquele depositado, tudo sob a estrita observância dos documentos idôneos constantes dos autos e das balizas fixadas no título judicial.

A possibilidade de compensação entre quantias indevidamente exigidas e débitos ainda remanescentes decorre da aplicação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa e da vedação ao bis in idem, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Portanto, a compensação, atua como meio de reequilíbrio patrimonial, evitando o enriquecimento indevido de uma das partes.

Ainda que o crédito do devedor decorra de declaração judicial, tal fato não obsta a compensação, desde que o valor reconhecido seja líquido e incontroverso ou, ao menos, reconhecido judicialmente.

A jurisprudência deste sodalício, assim como a nacional, segue a mesma orientação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Ap 102742/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) (g.n).

Portanto, impõe-se a compensação com o débito remanescente, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. O montante compensável será apurado em liquidação de sentença.

Em sequência, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Diante da análise detida dos autos, restou evidenciado que a instituição financeira apelante não logrou demonstrar a regular contratação do empréstimo consignado questionado, limitando-se à juntada de comprovante de transferência bancária sem o devido instrumento contratual assinado. Ainda que se reconheça a efetiva percepção do valor transferido pela autora, o que impõe a compensação na fase de liquidação de sentença, não se verificam elementos aptos à caracterização de dano moral indenizável, pois ausentes provas de constrangimento da parte autora.

Assim, mantém-se a sentença de origem quanto à declaração de inexistência da relação jurídica e à restituição simples dos valores descontados, com a ressalva da compensação autorizada. Contudo, é necessário reformar parcialmente a sentença para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, por ausência de demonstração do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Embora parte dos pedidos tenha sido desacolhida, o núcleo da demanda consubstanciado na nulidade contratual, foi reconhecido, razão pela qual a instituição financeira permanece como única sucumbente (art. 86, parágrafo único, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025